Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SINDICATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral consiste na consequência jurídica imputada a todo aquele que viola os direitos de personalidade de outrem, independentemente de repercussão patrimonial direta, e que seja capaz de infligir à vítima intenso sofrimento e angústia, sobrelevando o mero estado de mal-estar, chateação ou dissabor pelos fatos do cotidiano, e que justifique a imposição de indenização a ser paga pelo agressor.
2. Não obstante o desgaste vivenciado pelo apelante, tem-se que a circunstância indicada não enseja danos aos direitos da personalidade, tais como violação à honra, à imagem, à intimidade da parte. Conquanto os aludidos fatos gerem aborrecimentos, dissabores, contratempos, inerentes à vida em sociedade, não consubstanciam danos morais.
3. A relação entre entidade sindical e sindicalizado, por possuir natureza associativa, em sua atividade típica não atrai a aplicação da norma consumerista.
4. Consoante o que dispõe o Código Civil, a hipótese de devolução em dobro somente é aplicável nos casos em que há cobrança judicial de dívida já adimplida, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba, de forma que somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, é que deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.
6. Verificada a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
7. Apelação conhecida e não provida.